Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725318-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CLAUDIO PEREIRA GONÇALVES (ID 73234490) em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 239321490), que nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0711569-05.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor. Preparo recolhido (ID 73242326). Em decisão (ID 73274031), indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 73419166, o Agravante requer a desistência do recurso. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 13:59:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador